Tribunal: STF
Processo: Rcl 34464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA DECISÃO DE MINHA RELATORIA PROFERIDA NO RE 851.546, DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA NO RE 600.091 EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 242), E DA SÚMULA VINCULANTE 22. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Embalegg Indústria de Embalagem Agroindustrial Ltda. em face de decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos do Ag-ED-AIRR-9951440-55.2006.5.09.0005. Em juízo de retratação, negou seguimento a recurso extraordinário por harmônicas a decisão recorrida e a tese desta Suprema Corte manifestada ao julgamento do RE 600.091 em repercussão geral (Tema 242).
    2. Aponta violação da decisão de minha relatoria proferida no RE RE 851.546, no processo originário, em que determinei a devolução do recurso extraordinário ao Tribunal Superior do Trabalho na forma dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC por força da repercussão geral no RE 600.091 (Tema 242). Argumenta, ainda, com violação da Súmula Vinculante 22, bem como da autoridade da própria decisão desta Suprema Corte manifestada ao exame da repercussão geral.
    3. Segundo narra, a controvérsia diz com a competência para o julgamento de ação de indenização por acidente de trabalho na hipótese em que proferida sentença pela Justiça comum antes da vigência da Emenda Constitucional 45/2004. Aduz que “uma vez que o Recurso Extraordinário nº 851546/PR já foi CONHECIDO por este E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com expresso reconhecimento de se tratar de matéria de repercussão geral (tema 242), cabia ao Exmº Vice-Presidente do E. TST encaminhar aos autos à 6ª Turma daquele Tribunal para que aquela pudesse exercer o Juízo de Retratação, reexaminando o recurso anteriormente julgado em contrariedade com a orientação do Tribunal Superior, nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015, ou seja, para que respeite a orientação pacificada por esse E. STF.”.
    4. Requer a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão do processo, e no mérito, a cassação da decisão reclamada a fim de determinar o retorno dos autos à 6ª Turma do TST para o exercício do juízo de retratação.
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. Requer a reclamante a cassação de decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho em que negado seguimento a recurso extraordinário mesmo após determinação desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 851.546, do exercício do juízo de retratação em observância da sistemática da repercussão geral por força do RE 600.091 RG (Tema 242) 
    3. Consulta ao andamento do processo originário no Tribunal Superior do Trabalho revela a substituição da decisão reclamada pelo acolhimento com efeito modificativo dos embargos declaratórios opostos pela ora reclamante no processo originário, com a determinação do “encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida, a fim de que se manifeste, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, sobre a necessidade ou não de exercer eventual juízo de retratação da decisão então proferida por aquele colegiado, considerando a repercussão geral reconhecida no Tema 242 da Tabela de Temas de Repercussão Geral do STF.”. (DJe 25/09/2019). Os autos estão conclusos para voto do Ministro Relator da 6ª Turma do TST.
    4. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional por perda do objeto.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora